Tribunal: STF
Processo: ARE 1270168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o respectivo recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 47, p. 1-2):



     



    "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. NÃO INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. AJUIZAMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO. RESP 1.370.191/RJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. ACORDÃO MANTIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.312.736/RS (Tema 955), entendeu pela não inclusão de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria concedida por entidade fechada de previdência fechada. No entanto, em modulação de efeitos, entendeu não ser aplicável o entendimento esposado às ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, o que é o caso. 2. O REsp repetitivo nº 1.370.191/RJ (Tema 936), que trata da legitimidade passiva de patrocinadora para litígios referentes ao plano previdenciário, afastou a aplicação do julgado às causas originadas de eventual ato ilícito, como nos casos em que não foram pagas as horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário. 3. Apelação rejulgada, mantido o acórdão nº 813647 que negou provimento aos apelos.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 53).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 7º, XXIX e 114, VI, da Constituição da República. Sustenta-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, bem como pela incidência de prescrição trabalhista ao sistema de previdência complementar.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 47, p. 18-20): 



    “Inicialmente, impende o registro de que é induvidosa a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as demandas existentes entre as entidades de previdência privada e o participante de seu plano de benefícios. É o que restou decidido no julgamento do REsp n° 1.207.071 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos



    (...)



    Em definitivo, tal controversia relativa a competência foi solvida pelo Supremo Trinunal Federal em julgamento submetido à sistematica da repercussão geral:(...)” 



     



    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O Plenário deste Tribunal, no exame do RE 586.453-RG, exauriu a discussão sobre competência nas hipóteses de complementação de aposentadoria, como a que se coloca nos autos.



    Seguindo o voto da Relatora Min. Ellen Gracie, foi superada a jurisprudência anterior que levava em consideração a origem da questão, isto é, se a complementação de aposentadoria teria origem no contrato de trabalho, ou não, para a fixação da justiça competente. Nesta perspectiva, caso se tratasse de um vínculo trabalhista, seria competente a justiça laboral, ou, em caso contrário, a competência seria da justiça comum. Extraio do voto condutor da eminente Relatora:



    “A relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. Ela está disciplinada no regulamento das instituições.



    Nesse sentido, o artigo 202, § 2º, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, determina que:



    ‘As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.’



    Desse modo, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o contrato de trabalho já extinto com a ex-empregadora.



    Assim, entendo que competente à Justiça Comum o julgamento da presente causa, tendo em vista a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá natureza cível, não trabalhista.”



    O Tribunal firmou tese a ser aplicada a todos os processos em trâmite, com o escopo de pôr fim aos inúmeros debates sobre competência na espécie. Foram rejeitados, por conseguinte, os argumentos relativos à existência de vínculo trabalhista.



    Em razão da nova orientação jurisprudencial, o Plenário entendeu por bem modular os efeitos da decisão para a data do respectivo julgamento do recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, ou seja, 20.02.2013. Transcrevo a respectiva ementa:



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06.06.2013)



    Registre-se, ainda, que esta Corte assentou o entendimento de que, mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista. Confira-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.125.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)



    Ademais, no julgamento do ARE-RG 697.514, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 14.09.2012 (Tema 583), fixou-se o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão quanto à incidência da prescrição, se total ou parcial, no sistema de previdência complementar, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como ocorre no caso dos autos.



    Por fim, no mesmo sentido, em que o Banco do Brasil figura como parte, confiram-se, entre outros: RE 1432294, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07.06. 2023; RE 1.226.379, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.10.2019; RE 1.227.489, Rel. Min. Barroso, DJe de 30.09.2019; RE 1.219.239, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019; RE 1.169.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.04.2019; RE 1.171.737, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/02/2019; RE 1.093.624, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.02.2018; e RE 1.062.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.08.2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente